Tribunal: TJSP
Processo: 1003424-40.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Pretensão que visa ao reconhecimento da legalidade na cobrança de tarifa de avaliação e seguro prestamista – Acolhimento parcial – Contratação de seguro – Inocorrência de venda casada – REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Tarifa de avaliação – Abusividade – Não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Pretensão que visa ao reconhecimento da legalidade na cobrança de tarifa de avaliação e seguro prestamista – Acolhimento parcial – Contratação de seguro – Inocorrência de venda casada – REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Tarifa de avaliação – Abusividade – Não demonstração da efetiva prestação do serviço cobrado - REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP – Sentença alterada, reconhecendo-se a regularidade do seguro contratado – Recurso da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003424-40.2020.8.26.0161, da Comarca
de Diadema, em que é apelante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado ANGELO
MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003424-40.2020.8.26.0161 - Diadema Voto no 42821-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 42821
APEL.No: 1003424-40.2020.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA 4a VARA CÍVEL
APTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APDO. : ANGELO MOREIRA
APELAÇÃO Ação revisional Contrato de
financiamento de veículo
Sentença de
parcial procedência
Recurso da ré

Pretensão que visa ao reconhecimento da
legalidade na cobrança de tarifa de
avaliação
e
seguro
prestamista

Acolhimento
parcial
Contratação
de
seguro
Inocorrência de venda casada

REsps
1.639.320/SP
e
1.639.259/SP

Tarifa de avaliação
Abusividade
Não
demonstração da efetiva prestação do
serviço cobrado - REsp 1.251.331/RS e
1.578.553/SP

Sentença
alterada,
reconhecendo-se a regularidade do seguro
contratado
Recurso da ré parcialmente
provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 110/114,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Rafael Bragagnolo
Takejima, que julgou parcialmente procedente a ação
revisional ajuizada pelo apelado ANGELO MOREIRA em face
da apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
Sustenta o apelante, em síntese, que
celebrou contrato de empréstimo com o autor. Aduz que a
contratação é regular e observa aos princípios da
autonomia da vontade. Afirma que não há ilegalidade na
contratação de seguro de proteção financeira, tampouco da
tarifa de avaliação de bem. Pugna pela manutenção da
avença tal como celebrada. Requer o provimento do recurso
a fim de que a r. sentença seja reformada (fls. 117/126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003424-40.2020.8.26.0161 - Diadema Voto no 42821-
V/E/D/O/AL/S
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
127/128, porém não respondido (fls. 135).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, as partes
celebraram contrato de financiamento de veículo (fls.
17/19).
Em tal avença restaram ajustadas as
seguintes tarifas bancárias: (i) registro de contrato,
(ii) avaliação de bem, além de (iii) seguro prestamista.
Sentenciado
o
feito,
o
MM.
Juízo
considerou ilegal a cobrança da tarifa de avaliação e do
seguro prestamista.
Contra tal decisum, recorre a empresa ré.
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.
No que se refere à tarifa de avaliação,
tem-se por sua irregularidade.
Sobre o tema, já se manifestou o C. STJ,
pacificando a discussão, quando do julgamento do REsp
1.578.553-SP (2016/0011277-6), submetido ao procedimento
do art. 543-C do CPC:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003424-40.2020.8.26.0161 - Diadema Voto no 42821-
V/E/D/O/AL/S
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1.
Aplicação
da
tese
2.2,
declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, embora prevista na avença, a
prestação do serviço de avaliação não restou comprovada
nestes autos, ônus que incumbia à própria ré, nos termos
do art. 373, II, CPC.
Por outro lado, o seguro não se mostra
irregular.
Não há nos autos qualquer elemento de
prova que evidencie sua contratação tenha sido exigida
pela
instituição
financeira
como
condição
para
a
concessão do crédito constante do contrato em discussão,
de modo que a contratação deve ser mantida tal como
lançada na avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003424-40.2020.8.26.0161 - Diadema Voto no 42821-
V/E/D/O/AL/S
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
comporta reforma, a fim de declarar regular a contratação
do seguro prestamista. No resto, fica mantida.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR